Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CAPITAL SOCIAL. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que na origem indeferiu os pedidos de penhora do faturamento da empresa e de desconsideração da personalidade jurídica, e foi silente, segundo o agravante, sobre o requerimento de penhora da participação societária do executado.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido em prestígio ao princípio da decisão colegiada.
3. Ausentes contrarrazões recursais, ante a não intimação do agravado.
4. No mérito, certo é que faturamento e capital social são institutos distintos, como bem afirma o recorrente. E não apenas por isso, mas por possuir conteúdo econômico, e passível de expropriação sem óbices legais.
5. A pretendida penhora de capital social é de eficácia bastante duvidosa, especialmente em razão das peculiaridades do caso em análise, e conforme se observa do art. 861 e incisos, do CPC, o seu procedimento é visivelmente incompatível com o art. 2o, da Lei 9.099/95, embora de aplicação subsidiária.
6. Transcrevo parte da regra legal para ilustrar sua dissonância com o procedimento sumaríssimo (Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro.).
7. Quanto à penhora de recebíveis de cartão de crédito/débito, a medida exige que se faça busca prévia das contas bancárias da empresa onde ocorre os recebimentos de valores de cartão de crédito/débito cuja penhora se procede junto à instituição financeira, em percentual limitado nos termos da lei processual, até atingir o montante da dívida e, nestas circunstâncias, sem necessidade da nomeação de administrador (art. 866, § 1o, CPC).
8. Registre-se que nessa fase, após longo trâmite processual, deve-se prestigiar a tutela satisfativa do direito ante a celeridade processual, já observada na fase de conhecimento, visando não fazer do comando judicial determinação inócua ao jurisdicionado.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para permitir a penhora dos recebíveis de cartão de crédito, na forma do § 1o do artigo 866, do CPC, atendidas as diligências descritas no item 7, por parte do exequente.